Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003379-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[CIDIA RAMOS DO PRADO - CPF: 155.896.921-72 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO COM DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – TELAS SISTÊMICAS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –DANOS MORAIS CONFIGURADO– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência, relação de consumo de serviço de telefonia, serviço cancelado, faturas de cobrança de serviço não usufruído.

2. Telas sistêmicas/faturas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por Cidia Ramos do Prado em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, procedente o pedido contraposto de pagamento dos débitos, ora questionado, e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé nos autos da ação declaratória de inexistência de débito comutada com indenizatória, pois concluiu que “a parte autora deveria, quando da impugnação, trazer aos autos comprovação do que ali alegou fato que inexistiu, destaco que a autora não impugnou especificamente a contratação de telefonia na data de 21/03/2018, com alteração do plano de internet; sequer apresentou provas que pudessem vir a atestar suas alegações”.

Inconformada, a Reclamante requerer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de declaração de inexigibilidade do débito, via de consequência, a exclusão da restrição anotada junto às entidades de proteção ao crédito e a condenação da Reclamada no pagamento de danos morais. Por fim, sejam afastados o pedido contraposto e a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Nas razões recursais, a Recorrente alega ter cancelado o serviço de internet “Oi Velox” e solicitada a manutenção do serviço de telefonia fixa junto a loja da Reclamada localizada no Shopping do Pantanal no mês de fevereiro/2018.

Relata que no mês de março, o técnico da reclamada retirou o modem e o telefone fixo e, que a partir de então não teve mais acesso ao serviço.

Em relação as faturas do respectivo serviço, alega que recebeu a futura do mês de março com valor proporcional ao período remanescente dos dois serviços, o que foi quitado.

Relata, ainda, que entrou em contato reiteradamente com a Reclamada visando recuperar sua linha de telefone ou fazer uma portabilidade, sem sucesso.

Por fim, narra que recebeu duas faturas correspondentes aos meses de abril e maio do contrato cancelado.

Nas contrarrazões apresentadas pela recorrida, afirma que os serviços de internet foram cancelados em 30/01/2018 pela autora, permanecendo ativo o terminal fixo. Sustenta ainda que em 21/03/2018 houve nova contratação do serviço Oi Velox, que foi prestado até 08/01/2019, quando então houve cancelamento por inadimplemento, razão pela qual a cobrança do valor e a negativação realizada diz respeito ao seu exercício regular do direito de cobrar os serviços prestados.

Ao final, pleiteia a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, caso indevido, se a questão configura danos morais passível de reparação.

Conforme relatado, a Reclamante alega que os débitos negativados são oriundos de contrato cancelando em fevereiro/2018.

Por sua vez, a reclamada alega que somente foi cancelado o serviço de internet em 30/01/2018 e, em 21/03/2018, foi realizada nova contratação do serviço de internet Oi Velox, cujas cobrança referem-se ao serviço prestado.

Em sede de impugnação, a reclamante não refuta a recontratação do serviço de internet, tão somente, afirma que as faturas são oriundas do contrato cancelado e, nesta fase recursal, confirma que os serviços foram recontratados.

Pois bem, analisado detidamente os autos, infere-se dos fatos narrados, aliado aos documentos juntados nos autos pela Recorrida, a ausência de prova da origem do aludido débito, vez que é fato incontroverso nos autos a existência de dois contratos de serviço de telefonia e que, inclusive, o primeiro foi cancelado, cuja cobrança a recorrida não comprovou sua origem.

Portanto, a empresa Recorrida não comprovou a regularidade do débito, uma vez que só juntou telas sistêmica, documentos que não são hábeis para comprovar a relação contratual entre as partes e a exigibilidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade
in re ipsa
, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Não há registro de registros de débitos preexistente nos órgãos de proteção ao crédito em nome da Recorrente.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)
julgar procedente o pedido de declaração de inexigibilidade do débito discutido neste feito
; b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil; e
c)
tornar sem efeito a condenação da recorrente em relação ao pedido contraposto e às penas da litigância de má-fé.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021